Tribunal: STF
Processo: Rcl 74179
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Newton Everton Rodrigues de Oliveira da Silva, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná nos autos do Processo nº 0121506-82.2024.8.16.0000.



    Consta o seguinte relato fático na petição inicial:



    “O reclamante, advogado e compossuidor de imóvel objeto de controvérsia, ajuizou a Ação Rescisória nº 0121506-82.2024.8.16.0000 AR perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, processando desconstituir sentença da querela nullitatis nº 0001721-65.2020.8.16.0001, que, por sua vez, buscou anular os atos da ação de reintegração de posse nº 0012437-11.2007.8.16.0001. 



    A ação originária de reintegração foi ajudada apenas contra a mãe do reclamante, Elizete Rodrigues de Oliveira, sem a devida citação dos demais compossuidores (reclamante, irmãos e cunhado). A decisão rescindenda violou gravemente o contraditório e a ampla defesa, pois desconsiderou a ausência de citação e extrapolou os limites subjetivos da coisa julgada ao atingir diretamente o reclamante, removendo-o de imóvel onde residia há mais de 30 anos sem oposição. 



    Além disso, o reclamante apresentou certidões negativas de distribuição de ações judiciais, que demonstram, de forma inequívoca, a ausência de qualquer oposição judicial ou extrajudicial durante o período de posse. Contudo, o TJPR indeferiu a tutela provisória de urgência na ação rescisória, fundamentando a ausência de probabilidade do direito sob o argumento de que tais certidões “não seriam, por si sós, capazes de afirmar a fundamentação da sentença rescindenda”.



    Tal decisão ignora precedentes vinculantes e princípios constitucionais fundamentais, comprometendo o devido processo legal e privando o reclamante de sua posse legítima e de sua moradia”.



    Nesse contexto, o reclamante defende, em síntese, violação ao disposto no art. 5º, LV, da CF (contraditório e ampla defesa). A esse propósito, aduz ainda o seguinte:



    “A decisão reclamada desconsidera pontos essenciais que demonstram a probabilidade do direito do reclamante e a necessidade de tutela de urgência:



     1. Ausência de Citação na Ação Originária: 



    • A citação é o ato formal que convoca o réu para integrar a relação processual, garantindo-



    lhe ciência e oportunidade de defesa (art. 239, CPC). Sem citação válida, a relação processual é inexistente, como já consolidada pelo STF.



     2. Prova Nova Decisiva: 



    • As certidões negativas de distribuição de ações judiciais, emitidas após o trânsito em julgado da questão nula, comprovam a ausência de qualquer oposição judicial contra o reclamante e demais compossuidores. Tais documentos demonstram, de forma inequívoca, que o reclamante jamais fez parte da ação originária e, portanto, não poderia ser atingido pela sentença.



     3. Jurisprudência Relevante: 



    • O Superior Tribunal de Justiça também confirmou que a ausência de citação compromete a validade dos atos processuais subsequentes, podendo ser declarada em ação rescisória ou querela nullitatis (REsp 1930225/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 15/6/ 2021)”.



    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a sua cassação.



    É o relatório.



    Decido. 



    Examinados os autos, verifico que não assiste razão ao reclamante.



    Inicialmente, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”.



    Registre-se que esta Corte firmou orientação no sentido de que o cabimento da reclamação, por violação à autoridade de suas decisões, exige que o paradigma indicado seja dotado de efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante tenha figurado como parte. Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PARADIGMA. SÚMULA DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RISTF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - A parte agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. II - A alegação de violação de súmula desprovida de efeito vinculante - como é o caso da Súmula 719 -, não está compreendida entre as hipóteses legais de cabimento da reclamação constitucional. III - A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal assenta o não cabimento da reclamação nas hipóteses de alegada inobservância de súmula sem efeito vinculante IV - Agravo regimental improvido”. (Rcl 64142 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 28.2.2024; grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRERROGATIVA DE FORO DE TERCEIROS. ILEGITIMIDADE ATIVA. PARADIGMAS. DECISÕES DESPROVIDAS DE EFICÁCIA VINCULANTE. RELAÇÕES PROCESSUAIS NÃO INTEGRADAS PELA PARTE RECLAMANTE. ILEGALIDADE EVIDENTE NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. Terceiro não possui legitimidade para arguir, em reclamação, usurpação da competência do Supremo em virtude de prerrogativa de foro de autoridade diversa. 2. Mostra-se inadequada reclamação na qual invocada, como paradigma, decisão desprovida de eficácia vinculante, proferida em processo de cuja relação subjetiva não participou a parte reclamante. 3. Ausente situação de ilegalidade evidente, não se justifica a concessão de habeas corpus de ofício. 4. Agravo interno desprovido”. (Rcl 55749 AgR, Rel: Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJ 12.11.2024; grifo nosso)



    Entretanto, no presente feito, não se verifica nenhuma das hipóteses de cabimento. O reclamante aponta como paradigma de controle o art. 5º, LV, da Constituição Federal. Com efeito, na petição inicial, não há indicação de nenhum paradigma com efeito vinculante a viabilizar o processamento da reclamação constitucional, tampouco indicação de processo subjetivo do qual o reclamante tenha sido parte. Além disso, inexiste comprovação nos autos de usurpação de competência desta Corte.



    Saliente-se, ainda, que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37.805 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41.754 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente